Tribunal: TJSP
Processo: 1502304-75.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo e transportar, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 568 gramas de maconha, 1,3 kg de cocaína em pó e 111,8 na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas por robusto conjunto probatório. PENA. Elevação da base em 1/5 por conta da diversidade e quantidade de entorpecente apreendido. Manutenção. Inteligência do artigo 42 da Lei

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo e transportar, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 568 gramas de maconha, 1,3 kg de cocaína em pó e 111,8 na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas por robusto conjunto probatório. PENA. Elevação da base em 1/5 por conta da diversidade e quantidade de entorpecente apreendido. Manutenção. Inteligência do artigo 42 da Lei no 11.343/06. Incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Elevação do redutor de 1/12 avos para 1/6. Observância do critério da proporcionalidade. PRIVILÉGIO. Pretendido reconhecimento. Inadmissibilidade. A significativa quantidade de entorpecente e sua diversidade evidenciam tratar-se de traficante não eventual, mas que atua com habitualidade, envolvido com grupo estruturado. Vínculo demonstrado pela confiança depositada no réu para incumbi-lo do transporte das drogas. Concretização em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Provimento parcial do apelo defensivo.